Tribunal: TJBA
Processo: 0304599-20.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304599-20.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

APELADO: SINDICATO DAS PEQUENAS E MICRO-EMPRESAS E TRANSPORTADORES RODOVIARIOS AUTONOMOS DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMACARI ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVO
INTERNO
. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA DECLARANDO A
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE SISTEMA. INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INSTABILIDADE DO SISTEMA PJE NA DATA REFERIDA. CERTIFICADO PELO TÉCNICO A DATA E HORA DA ASSINATURA DA PETIÇÃO E DO PROTOCOLO DA PETIÇÃO. MOVIMENTAÇÕES DISTINTAS NO PJE. RECURSO PROTOCOLADO APÓS O PRAZO. INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA.
DECISÃO
MANTIDA
.
AGRAVO INTERNO

CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO
,
nos termos expostos no voto do Relator.